Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR COBRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIOR. OBJETOS DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE PERMUTA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. RÉ. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Importa inovação recursal o pleito trazido pela parte recorrente que não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
2. Não há que se falar em cobrança duplicada da mesma dívida quando a ação monitória anteriormente ajuizada em face do cônjuge da ora ré tem como objeto contrato de prestação de serviços educacionais que tem como beneficiário outro menor.
3. Compete à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma do art. 373 do CPC, de modo que, não comprovado o pagamento do débito perseguido ou mesmo a celebração da alegada permuta comercial entre as partes, se impõe a procedência do pedido monitório.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.